Tribunal: TJDFT
Processo: 0738890-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA TENTADA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. ARTIGO 43 DA LEI No 12.594/2012 - SINASE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo interposto contra decisão que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade anteriormente aplicada ao socioeducando por internação estrita, em razão do reiterado descumprimento das condições a ele impostas.

2. Consoante artigos 43 da Lei no 12.594/2012, e 113, combinado com 99 e 100, da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a inadaptação do adolescente ao programa permite que a medida socioeducativa aplicada seja substituída por outra, mais amena ou mais gravosa. Precedentes do TJDFT e STJ.

3. Verificado que o adolescente ao qual foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas na forma tentada evadiu-se injustificadamente por cinco vezes do Sistema de Unidades Socioeducativas, mostra-se acertada a decisão que substituiu a semiliberdade por internação com prazo indeterminado.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.